Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-23.2022.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-23.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES - CPF: 019.817.581-78 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), VINICIUS MARANHAO MACHADO - CPF: 001.236.581-52 (ASSISTENTE), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 048.020.576-01 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A FIM DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 DO STJ – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
–
2.

REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ PARA TODOS OS APELANTES –
IMPERTINÊNCIA
–

EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PELA EXORBITANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (MAIS DE 40KG DE COCAÍNA); PELA MODIFICAÇÃO DO VEÍCULO PARA OCULTAR O MATERIAL ILÍCITO E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO –
3.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
FECHADO FUNDAMENTADO NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47 DA TCCR –
4
.
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal.

2.
Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e, existindo fundamentação concreta nesse sentido, escorreito o não reconhecimento da figura privilegiada;

3.

Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, o regime inicial fechado deve ser preservado
, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado Orientativo n.o 47, editado pela c. TCCR,
in verbis
:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
;

4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES
contra a r. sentença
vista no ID 158936631,
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1000294-23.2022.8.11.0021,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
165674163
, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i)
que a aplicação da atenuante da
confissão espontânea

conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal;

ii)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais;
iii)
a
substituição da pena privativa de liberdade
por sanções
restritivas de direitos
e, enfim;
iv)
a
alteração do regime
inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
ou aberto.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 168025188
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 169430654,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
08/01/2022
, por volta das 19h00, na Rodovia BR-158, KM 535, na cidade de Água Boa-MT, o ora denunciado
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES

trazia consigo

e transportava
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
40 (quarenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 40kg (quarenta quilogramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando abordou o veículo VW/Fox, Placa NAY-0147, conduzido pelo increpado. Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo de
EDIPO
, o qual apresentou dificuldade para responder a perguntas básicas. Diante desse cenário, os agentes públicos revistaram o aludido automóvel e localizaram um fundo falso no assoalho, contendo os quarenta tabletes de cocaína. Além disso, também restaram apreendidos dois aparelhos celulares, a quantia de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), cartões bancários e uma mala com roupas e pertences pessoais do ora denunciado.

Por derradeiro, descreve a peça inaugural que, ao ser entrevistado,
EDIPO
afirmou aos agentes federais que recebeu os entorpecentes em Jauru-MT e entregaria em Goiânia/GO. [Denúncia, ID 158936554].

Diante desses fatos, o apelante
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES
foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante quanto ao delito de tráfico interestadual de drogas estabeleceu-se no
quantum
mínimo previsto em lei, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a sanção intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da
confissão espontânea
, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] A
culpabilidade
do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo,
na primeira fase
, fixo a pena-base
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexiste agravante, em relação
a atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deixo de aplicar, visto que não poderá conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária no
mesmo patamar
. [...]”
– Sentença, ID 158936631, págs. 4-5.

Deveras,
procedeu com acerto
o magistrado da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
também no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que determina ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito
o pedido recursal de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 do acusado
EDIPO,
o MM. Juiz singular,
utilizou a
quantidade de droga
apreendida com esse apelante, consoante trechos extraídos da sentença disponibilizada no ID 158936631, pág. 4
in verbis
:

“[...] Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico,
considero inaplicável ao réu
a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, com
grande quantidade de droga
(aproximadamente 40 kg – quarenta quilos de cocaína, divididos em 40 tabletes), denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A
quantidade
, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
[...]”.

Pois bem. Nessa linha de cognição, embora o magistrado de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que as reprimendas impostas na r. sentença não sejam agravadas, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

De outra monta, necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena em relação ao ora apelante, uma vez que o conjunto probatório exposto nos autos, mormente
os depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais [Relatório de mídias, ID 158936623 ao ID 158936630] e os relatórios de investigação da Polícia Civil [ID 158936572 e ID 158936577]
, denotam-se que o réu não praticou as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendeu a mercancia de exorbitante quantidade de droga, constituindo elementos a corroborarem que ele se dedicava às atividades criminosas.

Nesse sentido, o policial rodoviário federal,
Vinícius Maranhão Machado
, ouvido em juízo, discorreu que, no fatídico dia, realizavam patrulhamento nas proximidades do trevo da cidade de Canarana-MT e, quando visualizaram o veículo muito sujo de terra, escondendo placa e sistema de iluminação, juntamente com sua equipe, decidiram abordá-lo. Nesse momento, o ora acusado informou à guarnição que estava vindo de uma fazenda, porém não soube precisar o nome, causando estranheza, motivo pelo qual foi iniciada busca minuciosa no veículo. Foi verificado que no assoalho traseiro constava um fundo falso, no qual foram encontrados os quarenta tabletes de pasta base. Assim, foi realizada prisão em flagrante do condutor, sendo que, durante o trajeto,
EDIPO
revelou que havia saído de Jauru-MT com destino à Goiânia-GO.

[Mídias, ID 158936623 ao ID 158936630].

Agregando mais informações hábeis ao afastamento do “tráfico privilegiado”,
consta dos relatórios de investigação
disponíveis no ID
158936572 e ID 158936577 que, após autorização judicial para análise dos aparelhos celulares apreendidos com o recorrente, a equipe de investigadores de polícia identificou os demais envolvidos/suspeitos nesse deslocamento de imensa quantidade de narcóticos.

Segundo esses relatórios, o morador de Pontes e Lacerda-MT,
João Paulo Basílio,
foi o responsável pela contratação de
EDIPO
para o transporte das substâncias ilícitas, sendo certo que dias antes da prisão, em uma das conversas entre eles, restou evidente que o ora apelante esteve na residência do
João
, bem como no mês anterior ao fato ora apurado, o acusado recebeu um pix no valor de R$ 30,00 (trinta reais) desse indivíduo, demonstrando que ambos já se conheciam e mantinham contato, diferentemente do que sustentado por
EDIPO
, de que foi contratado ocasionalmente. Em uma dessas conversas, o ora recorrente solicita um adiantamento à
João Basílio
, o qual posteriormente encaminha um comprovante de pagamento (via PIX), no valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo como pagador “
Flávio Luccas Vieira
”, da cidade de Brasília, cujo indivíduo é alvo de operação, consoante informações levantadas com a equipe do
Departamento de Polícia Especializada, Coordenação e Repressão às drogas
da cidade de Brasília.

Contemple-se também que
a
quantidade de estupefaciente
encontrada no cenário delitivo

–
40 (quarenta) tabletes de COCAÍNA, com peso total de
40.467,42g
(quarenta quilogramas, quatrocentos e sessenta e sete gramas e quarenta e dois centigramas)
, os quais foram escondidos no veículo conduzido pelo réu,
em local adredemente preparado para tal propósito
[
fundo falso no assoalho central do automóvel, precisamente atrás dos bancos dianteiros
]; assim como a apreensão de numerário [R$724,00] e dois aparelhos celulares
[Termo de Exibição e Apreensão, ID 158937260, pág. 1]

–,
são elementos aptos, ao lado das provas orais produzidas nos autos
, a obstar
a aplicação do privilégio em tela, nos termos do enunciado no 30 deste TJMT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100.269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo
,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que o apelante efetivamente
não se tratava de pessoa iniciante ou amadora nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria, evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence. A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuída a ele a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (Jauru-MT – Goiânia-GO).

Ademais, cumpre novamente destacar que
a quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder
do apelante

denota traficância de larga escala
, pois, as
grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico
, o que está a robustecer à impossibilidade de reconhecimento, na hipótese, da figura do tráfico-privilegiado.

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso idêntico aos autos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DOS AGRAVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 PARA GIOVANY. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DOS INCISOS V E VI DA LAD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO EM MAIOR EXTENSÃO. SÚMULA 443 DO STJ APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES. MANTIDO O NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...). -
Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio ao paciente Giovany, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele dedicava-se habitualmente a atividades criminosas (e-STJ, fl. 662), haja vista não apenas a quantidade do entorpecente apreendido (mais de 17 quilogramas de pasta base de cocaína), mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - transporte interestadual do entorpecentes em veículo previamente adaptado com fundo falso para disfarçar a fiscalização, com envolvimento de terceiras pessoas, inclusive uma menor de idade, para disfarçar a ilicitude da viagem (e-STJ, fl. 663), aliado ao fato de ele haver sido responsável pela negociação inicial para o transporte do entorpecente, e de também já se haver envolvido pelo menos outras duas vezes com o narcotráfico, segundo se constatou das conversas extraídas de seu telefone celular (e-STJ, fl. 662). Todas essas circunstâncias, denotam que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. –
(...)”.
(AgRg no HC n. 694.872/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) – Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação do acusado a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato do o ora apelante não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas
, de
natureza altamente nociva [COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e os relatórios investigativos, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do recorrente
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES.

III –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, está fadada ao insucesso.

Para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
, e
mbora não se trate o
recorrente
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES

de réu reincidente e a sanção final tenha sido fixada nesta instância revisora
em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos
, sem perder de vista que os ditames previstos no art. 42 da Lei Antidrogas foram utilizados na primeira etapa da dosimetria da pena – no caso,
a natureza e a
quantidade de drogas
–,
demonstra a necessidade da manutenção do regime mais gravoso
.

Contemple-se, ainda, que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos –
40 (quarenta) tabletes de COCAÍNA equivalentes a
40.467,42g
(quarenta quilogramas, quatrocentos e sessenta e sete gramas e quarenta e dois centigramas)
– constituem, por si sós, vetores aptos a lastrear a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. ”

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
do recorrente
EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal; bem como inv
iável a pretendida
substituição da pena privativa
de liberdade por
restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da ação penal n.o 1000294-23.2022.8.11.0021 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023